Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017442-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), EDISEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.818.701-20 (AGRAVANTE), MOTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.911.865/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por credor em cumprimento de sentença fundado em cheque no valor de R$ 5.500,00, diante da decisão que indeferiu o processamento, nos próprios autos, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve, necessariamente, ser instaurado em autos apartados, ou se pode tramitar no bojo do cumprimento de sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O CPC, em seus arts. 133 a 137, disciplina o incidente de desconsideração, admitindo-o no cumprimento de sentença, sem impor a obrigatoriedade de processamento em autos apartados.

4. O incidente tem natureza processual e não inaugura ação autônoma, de modo que sua tramitação nos próprios autos atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de autos apartados, salvo quando houver risco de tumulto processual.

6. No caso, o credor demonstrou o esgotamento de tentativas de localização de bens da devedora, justificando o processamento do incidente nos autos principais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no próprio cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração em autos apartados, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edisel Pereira dos Santos
em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 1017204-86.2023.8.11.0055, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT; que indeferiu o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo ora agravante, sob o fundamento de que o art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil exigem procedimento próprio para o processamento do referido pedido.

Na origem, o agravante moveu cumprimento de sentença com base em cheque no valor de R$ 5.500,00, emitido pela empresa Motta Comércio de Alimentos Ltda. Diante da infrutífera tentativa de satisfação do crédito por meios convencionais, inclusive com bloqueios via BACENJUD e RENAJUD, foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

O agravante sustenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado por simples petição nos próprios autos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 134 do CPC, sendo desnecessária a instauração em autos apartados.

Argumenta, ainda, que a negativa do juízo de origem compromete os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, notadamente diante da frustração de todas as diligências voltadas à localização de bens da empresa.

Requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão agravada, para que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida. (id. 290394368)

Informações. (id. 295366446)

Sem contrarrazões. (id. 295945859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDISEL PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1017204-86.2023.8.11.0055, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, sob o fundamento de que o art. 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para o processamento do pedido.

O agravante sustenta, em síntese, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado por simples petição nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração em autos apartados. Argumenta que a negativa do juízo de origem compromete os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, notadamente diante da frustração de todas as diligências voltadas à localização de bens da empresa executada.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 a 137, disciplina o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo que este será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do CPC dispõe expressamente que "o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial".

Embora o legislador tenha estabelecido um procedimento específico para o processamento do incidente, não há determinação expressa de que este deva tramitar em autos apartados. Pelo contrário, a natureza incidental do procedimento sugere que este possa ser processado nos próprios autos principais, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa aos sócios ou administradores que poderão ser atingidos pelo ato decisório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim incidentalmente, razão pela qual o processamento pode ocorrer nos próprios autos.

Este Tribunal de Justiça tem seguido a mesma orientação, conforme se verifica em diversos julgados, a exemplo do Agravo de Instrumento no 1029761-76.2023.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, e do Agravo de Instrumento no 1009649-52.2024.8.11.0000, relatado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, ambos reconhecendo a desnecessidade de instauração do incidente em autos apartados; que apenas em situações excepcionais, em que evidenciado risco de tumulto processual, recomenda-se o processamento em autos apartados. Do contrário, o processamento no bojo da execução ou cumprimento de sentença concretiza os princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, a exigência de autos apartados para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode representar um obstáculo à efetividade da execução, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o sistema processual civil brasileiro.

No caso em análise, o agravante demonstrou ter esgotado as tentativas de localização de bens da empresa executada, tendo realizado buscas via BACENJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, o que justifica o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como medida necessária para a satisfação do crédito.

Ressalte-se que o deferimento do processamento do incidente nos próprios autos não implica no automático acolhimento do pedido de desconsideração, que deverá observar os pressupostos legais previstos no art. 50 do Código Civil, com a devida oportunização do contraditório aos sócios da empresa executada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025